Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0740726-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA LEITE FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado, interposto pela autora, DEBORA LEITE FERNANDES, com pedido de tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que participou do concurso público para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, Edital no 23/2016, sendo aprovada na classificação 1.841, publicada no DODF no 46, de 08/03/2023, que trouxe também a nomeação. No entanto, a autora somete tomou conhecimento da nomeação, após leitura de matéria jornalística, em 21/07/2023. Sendo informada que não poderia mais ser empossada, pois, decorrido o prazo. Esclarece que não houve intimação pessoal. Requer reabertura do prazo para a posse no cargo para o qual foi aprovada por meio de Concurso Público. Afirma que o Edital não foi cumprido, pois, havia previsão de divulgação dos atos não somente pelo DODF, mas também pelo site da Banca Examinadora. Requer, em sede de tutela de urgência, a reabertura do prazo para tomar posse no cargo. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, da argumentação, e dos elementos de prova veiculados, não se determina a presença do requisito da verossimilhança das alegações. Numa análise sumária, entendo que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de danos não foram preenchidos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito - Relator Eventual